Tribunal: TJDFT
Processo: 0737967-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. CESSÃO DE USO DE CLUBE SOCIAL. INSTALAÇÃO DE CONTEINER PARA CENTRO DE PILATES. NEGOCIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO. MINUTAS DE CONTRATOS NÃO ASSINADAS. MELHORIAS NO IMÓVEL. COMPENSAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes iniciaram as tratativas de uma parceria na forma de locação, para fins de instalação de um container em área do clube reconvinte, com a finalidade de funcionamento de um estúdio de pilates da reconvinda. Antes da formalização do instrumento contratual, o Clube Social reconvinte permitiu o início das obras de instalação do contêiner no local em janeiro de 2019, mas o centro de pilates iniciou suas atividades apenas em julho de 2019, suspendendo-se no período da pandemia de Covid-19. Em decorrência de divergências quanto ao valor da locação, as partes discutiram a possibilidade de isenção de pagamentos de aluguéis durante o período de negociações, estimado em 6 (seis) meses. Contudo, o período foi superado sem acordo quanto ao valor do aluguel, nem formalização de contrato. Existiram desentendimentos entre as partes, inclusive com o desligamento do fornecimento de água e luz para o local em que instalado o contêiner, a partir de fevereiro de 2020.
2. Nos termos do art. 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Na hipótese, contudo, não há prova que corrobore a arguição de enriquecimento sem causa da apelada. Ao contrário, a apelada demonstrou, por meio de capturas de telas de conversas com a antiga gestão do Clube (ID 37577364) que, durante as negociações, houve a compensação pela instalação de contêiner e utilização do local por meio de melhorias no imóvel, a exemplo de obra de revitalização de jardim. Tais melhorias não foram refutadas pelo ora apelante, de modo que é razoável a sua compensação pela utilização efetiva do espaço por curto tempo.
3. Assim, existindo permissão de uso do espaço durante o período da negociação, além da aceitação de obras de melhoria no local como forma de compensação, a cobrança de aluguel e encargos com base em minuta de contrato não assinada não encontra amparo legal e revela conduta contraditória, em violação à boa-fé objetiva, conforme disposição do art. 422 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.